Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-92.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO EM CRUZAMENTO COM SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. PREFERÊNCIA DO CONDUTOR QUE TRAFEGA NA VIA PRINCIPAL. CULPA EXCLUSIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 2.052,00, por danos materiais, e improcedente o pedido contraposto.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a culpa pelo acidente é exclusivamente da parte requerente, que teria colidido na traseira de seu veículo, uma Toyota Hilux, sendo a versão apresentada pelo requerente incompatível com as provas documentais e audiovisuais (fotografias e vídeo) que demonstram a dinâmica real do acidente. Sustenta que foram desconsideradas essas provas, baseando-se apenas na faixa de retenção da via e na revelia da primeira requerida. Requer a procedência do pedido contraposto, para fixação de indenização no valor de R$ 2.174,64, correspondente aos danos materiais sofridos em seu veículo, pois a colisão decorreu da imprudência e negligência do requerente, que não guardou distância de segurança. Contrarrazões apresentadas (ID 77297998).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em debate consistem em apurar a responsabilidade das partes pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Primeiramente, cumpre consignar que a revelia da primeira requerida não implica presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 345, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual tal efeito não se produz quando, havendo pluralidade de réus, algum deles apresenta contestação. Ademais, observa-se que o Juízo de origem formou sua convicção com base no conjunto probatório constante dos autos, e não apenas na aplicação dos efeitos da revelia.
5. Na origem, a parte requerente, ora recorrida alega que trafegava em sua motocicleta quando foi atingida por veículo conduzido pelo requerido, ora recorrente, que não respeitou a sinalização de parada obrigatória, causando danos à motocicleta e deixando de pagar pelo conserto, estimado em R$ 2.052,00. O recorrente, por sua vez, sustenta que foi violentamente atingido na traseira de seu veículo pelo autor, atribuindo a ele a culpa exclusiva pelo acidente, e pleiteia indenização pelos danos sofridos em seu veículo, orçados em R$ 2.174,64.
6. Conforme art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Além disso, nos termos do art. 36 do CTB, “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
7. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a parte recorrida trafegava pela via principal e detinha preferência de passagem em relação ao recorrente, o qual se encontrava em via secundária que interceptava aquela, onde havia linha de retenção, sinalização horizontal impondo parada obrigatória do veículo para observância do tráfego e avaliação do espaço e tempo adequados à realização segura da manobra de ingresso na via preferencial.
8. Todavia, conforme se extrai das fotografias do veículo do recorrente e do vídeo do local do acidente, a colisão da motocicleta ocorreu na lateral traseira direita da caminhonete, evidenciando que o recorrente iniciou a travessia sem dispor de tempo e espaço suficientes para completar a manobra de forma segura, interceptando a trajetória do veículo que detinha a preferência.
9. A responsabilidade da parte recorrente e sua culpa exclusiva é corroborada, ainda, por outros elementos dos autos. Nesse contexto, verifica-se da conversa de Whatsapp entre as partes uma mensagem do recorrido com a afirmação de que dependia da moto e, em seguida, uma mensagem do recorrente afirmando que não ia mais ajudar o recorrido (ID 77297804). Ademais, o comportamento da parte recorrente, que sequer registrou boletim de ocorrência, reforçam a sua responsabilidade pelo evento danoso, afastando a tese de culpa concorrente.
10. Assim, havendo indícios suficientes de culpa exclusiva do recorrente, mostra-se cabível o dever de indenizar os prejuízos sofridos pela parte recorrida, nos termos do art. 186 e 927 do CC/2002.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 345, I. CTB, arts. 34 e 36. CC, arts. 186, 927.